Tribunal: TJBA
Processo: 0509900-44.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509900-44.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, MATHEUS FONTES MONTEIRO

APELADO: SOCIEDADE SIMPLES NOSSA SENHORA DA CONCEICAO IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, MATHEUS FONTES MONTEIRO

Ementa:
Direito Tributário. Mandado de Segurança. IPTU. Município de Salvador. Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 e Instrução Normativa SEFAZ/DGRM nº 12/2013. Alteração da base de cálculo, valores unitários padrão (VUP) e sistema de alíquotas progressivas para exercício de 2014. Reconhecimento de constitucionalidade das normas, salvo alíquotas de 4% e 5% para terrenos não edificados (não aplicável ao caso concreto). Manutenção do lançamento tributário relativo ao exercício de 2014.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas por Sociedade Simples Nossa Senhora da Conceição Imóveis e Administração Ltda., pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo Município de Salvador contra sentença proferida no Mandado de Segurança nº 0509900-44.2014.8.05.0001, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora cobrasse o IPTU do exercício de 2014 dos imóveis da impetrante com base no valor do exercício de 2013, acrescido de correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se
a sentença deve ser reformada para o
mandamus
ser
extin
to,
sem resolução de mérito, por ausência de prova
pré-constituída
e direito líquido e certo; e
(ii) saber se o Município de Salvador agiu legitimamente ao instituir por meio das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 e da Instrução Normativa SEFAZ/DGRM nº 12/2013 nova sistemática de cobrança do IPTU (base de cálculo atualizada e alíquotas progressivas) para o exercício de 2014, ou se tais normas violam princípios constitucionais tributários (legalidade, anterioridade nonagesimal, capacidade contributiva, vedação ao confisco).

III. Razões de decidir

3. Em relação ao Ministério Público, verifica-se que o pedido do impetrante/recorrido restringiu-se à declaração incidental de inconstitucionalidade da legislação e ao reconhecimento do direito de pagar valor tributário anterior, não exigindo dilação probatória quanto à base de cálculo, de modo que não se impõe a extinção do mandado de segurança por falta de prova pré-constituída.

4. Quanto ao Município, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgamento do Tribunal Pleno das ADI’s nº 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000, firmou precedente obrigatório de constitucionalidade das normas municipais que instituíram a nova Planta Genérica de Valores, os valores unitários padrão (VUP) e alíquotas progressivas para IPTU, não reconhecendo, em análise abstrata, violação aos princípios constitucionais tributários – inexistindo elementos nos autos de aplicação confiscatória ou desproporcional no exercício sob exame.

5. Por força do art. 229 do Regimento Interno do TJBA, decisões do Tribunal Pleno sobre ADI vinculam os órgãos julgadores, de modo que o lançamento tributário do IPTU para o exercício de 2014 deve ser mantido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Ministério Público do Estado da Bahia conhecido e

improvido
. Remessa Necessária e Apelação do Município de Salvador
providos
para reformar a sentença,
denegando-se

a segurança, mantendo-se válido o lançamento do IPTU relativo ao exercício de 2014.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CE/BA, art. 149; CTN, arts. 34, 35, 156, 157; Lei n.º 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Tribunal Pleno, julg. 01/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECE
R
e

D
AR PROVIMENTO
À REMESSA NECESSÁRIA E
AO
APELO
DO MUNICÍPIO DE SALVADOR,
NEGAR PROVIMENTO aos recursos do Ministério Público e
da Autora
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.